Tribunal: TJDFT
Processo: 0002875-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
1. Conforme orientação deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ação penal em curso, quando do oferecimento da denúncia, inviabiliza a concessão da suspensão condicional do processo, ainda que o acusado venha a ser posteriormente absolvido.
2. Recurso conhecido e desprovido.